Tribunal: TJMT
Processo: 1003631-33.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003631-33.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUANA DAYANE PEREIRA - CPF: 060.583.791-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA –
14,4G (QUATORZE GRAMAS E QUATRO CENTIGRAMAS) – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO POR INVESTIGAÇÃO DIVERSA
– NÃO LOCALIZAÇÃO DE
APETRECHOS COSTUMEIRAMENTE UTILIZADOS PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – DROGA APREENDIDA EM LOCAL DIVERSO DO MANDADO – APELADA USUÁRIA – DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO COMPROVADA – DADOS DO APARELHO APREENDIDO – COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES NÃO DEMONSTRADA – NÃO INDICAÇÃO DE SUPOSTO COMPRADOR – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA ADOTADA

PER RELATIONEM
– JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Se a quantidade de droga apreendida -
14,4g de maconha -

não é expressiva
;
“a abordagem se deu em razão de cumprimento de mandado de prisão em desfavor da ré por investigação diversa; [...] não foram encontrados apetrechos costumeiramente utilizados para a comercialização de drogas; [...] a amiga da ré afirmou saber que ela era usuária de entorpecentes; [...] não foi possível extrair dados do aparelho apreendido elementos que indiquem a prática de comercialização de entorpecentes; [...] não há indicação (muito menos oitiva) de suposto comprador de droga; [...] a conclusão a que se chega é que a droga encontrada destinava-se ao consumo pessoal, o que atrai, portanto, a incidência do art. 28 da Lei 11.343/06”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito - fls. 220/240).

“Subsistindo dúvida razoável acerca da autoria do tráfico de drogas atribuída ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003631-33.2020.8.11.0007 - COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):

LUANA DAYANE PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 1003631-33.2020.8.11.0007), que
desclassificou a imputação de tráfico de drogas em face de LUANA DAYANE PEREIRA para uso – art. 28 da Lei no 11.343/2006 –
(fls. 220/240).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA sustenta que as provas seriam suficientes para responsabilização penal por tráfico de drogas.

Requer provimento para que a apelada seja condenada (fls. 307/313).

LUANA DAYANE PEREIRA pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 316/324).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – fls. 336/339)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 08 de julho de 2020, por volta das 6h35min, na Rua DF, no 498, bairro Setor DF, nesta comarca de Alta Floresta/MT, a denunciada LUANA DAYANE PEREIRA, após adquirir e receber de maneira escusa, teve em depósito e guardou, com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 02 (duas) porções de substância entorpecente tipo Cannabis sativa, pesando 14,40g (quatorze gramas e quarenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, por intermédio da Promotora de Justiça subscritora, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de LUANA DAYANE PEREIRA, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal no. 11.343/2006.”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotor de Justiça – fls. 6/8)

O Juízo singular desclassificou o tráfico de drogas para uso por considerar que
“há dúvida quanto à finalidade mercantil da droga encontrada”
na residência da apelada (Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – fls. 220/240
).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 21), Laudo Preliminar de Droga no 510.2.04.2020.007575-01 (fls. 40/41), Laudo Pericial no 3.14.2020.69333-01 (fls. 158/160), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Paulo Cristiano de Souza (investigador de polícia – fls. 22), Yago Paelo Prates (investigador de polícia – fls. 23), Ketlin Santos Lima (testemunha – fls. 24), e o interrogatório da apelada LUANA DAYANE PEREIRA (fls. 27/29).

Em Juízo, foram ouvidos o investigador de Polícia Paulo Cristiano de Souza, a testemunha Ketlin Santos Lima, bem como interrogada a apelada (Mídias de fls. 175/176).

Para o caso, adotam-se os fundamentos da sentença desclassificatória
per relationem
em virtude da precisa interpretação dos fatos descritos na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, recomendando sua manutenção:

“A definição do presente cenário passa pela análise do art. 28, §2o, da Lei 11343/06 [...]. Isso porque, a distinção entre o artigo 28 e artigo 33 da Lei de drogas é no tocante à finalidade especial prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006.

[...] a maconha, costumeiramente, é tanto droga encontrada em situação de consumo pessoal, vale dizer, relacionada à compra para si, quanto à mercancia. Assim, não há como extrair daqui o ponto relevante.

[...] a quantia indica que se destinava ao consumo, já que 14,4 g de maconha é uma quantia pequena. Entretanto, aqui se nota a relevância da forma de acondicionamento da droga. [...]

A abordagem se deu em razão de cumprimento de mandado de prisão em desfavor da ré por investigação diversa. A apreensão da droga foi realizada na casa da ré, no interior da geladeira. Não foram encontrados outros apetrechos que costumeiramente são utilizados para a comercialização de drogas, como balança e embalagens ou apreensão de dinheiros.

Além disso, a ré não se encontrava em sua residência, já que foi encontrada através da monitoração eletrônica na casa de um amigo em outro bairro (aliás, que lá tinha pernoitado) e que após indicou seu atual endereço. A amiga da ré afirmou que sabia que a Luana era usuária de entorpecentes. Aliás, mesma argumentação utilizada pela denunciada em sede de interrogatório policial.

No endereço em que foi deferida busca e apreensão domiciliar (Rua Ademar de Barros, n. 385, Cidade Bela), nada foi encontrado, conforme termo circunstanciado anexado aos autos.

Os atributos circunstâncias sociais, pessoais e antecedentes se mostraram nada relevantes (isso na visão da indicação do tráfico, donde parte a análise), porque embora alegado pelo policial inquirido em juízo que a ré era investigada por participar da comercialização de tráfico na cidade em organização criminosa com o “Comando Vermelho”, tais elementos não foram comprovados inequivocamente pelo Ministério Público.

Assim, destaca-se que o argumento do Ministério Público fundamentado na oitiva do investigador de Polícia Paulo de que a denunciada já respondia a processos criminais pela prática de outros ilícitos, inclusive de tráfico de drogas, também não foram acompanhados de cristalinos elementos a justificar a argumentação, ainda mais a indicar que a droga apreendida no feito era destinada a comercialização e não há condenação transitada em julgado em seu desfavor.

Nesse sentido, da própria extração de dados do aparelho apreendido (relatório juntado ao feito – id n. 45726092), verifica -se que não foi possível extrair dados e elementos que indiquem a prática de comercialização de entorpecentes pela acusada no que tange às mensagens em aplicativos de conversas ou trocas de SMS.

Levando-se em conta a versão dos policiais, o que é comum neste tipo de casos, a ré possuía em sua residência uma quantidade de pouca monta de entorpecentes. Não há qualquer indicativo no sentido da destinação da substância entorpecente, vale dizer, não foi mencionado qualquer aspecto (circunstância, condição, etc.) que torne mais firme a conclusão de que a droga era para revenda e não para consumo, seja este isolado ou em conjunto, sendo feita apenas uma alusão de que a pouca quantidade de droga se destinaria ao comércio porque a ré era investigada por participar da comercialização de drogas na comarca.

Não há indicação (muito menos oitiva) de suposto comprador de droga, indicação de filmagens em atividade de tráfico, bem como não se encontrou (pelo menos não se apresentou) qualquer objeto comumente vinculado ao tráfico (balança, por exemplo).

Da forma como é apresentado, o que se tem é severa dúvida da finalidade da substância encontrada.

Assim sendo, por falta de prova suficiente quanto à incidência do art. 33 da Lei 11343/06, a conclusão a que se chega é que a droga encontrada destinava -se ao consumo pessoal, o que atrai, portanto, a incidência do art. 28 da Lei 11.343/06. [...]

Pelo exposto, considerando que há dúvida quanto à finalidade da droga encontrada, em respeito à sagrada (e por vezes arranhada) “presunção de inocência” (não-culpabilidade, para alguns), conclui-se pela DESCLASSIFICAÇÃO da conduta para a tipificada no art. 28 da Lei 11.343/06 (“tiver em depósito”).”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – fls. 220/240)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de
tráfico
de entorpecentes.”
(TJMT, AP N.U 0018485-70.2018.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 5.11.2021)

“Subsistindo dúvida razoável acerca da autoria do tráfico de drogas atribuída ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055 – 29.5.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021